Tribunal: TJMT
Processo: 1016897-82.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃ CÍVEL N. 1016897-82.2020. 8.11.0041
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(A): SUELEN THIRZA CARVALHO
Vistos etc.
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1016897-82.2020.8.11.0041, impetrado por Suelen Thirza Carvalho, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, confirmado a liminar, para que as autoridades coatoras, no prazo de 48 horas e sob pena de desobediência, procedam nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor do Ensino Fundamental (Pedagogia), ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de horários.
O Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação.
O Magistrado de Primeiro Grau, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei n. 12.016/200, remeteu o feito para Remessa Necessária.
Após parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, sobreveio pedido de execução provisória da sentença, formulada pela Apelada Suelen Thirza Carvalho.
Pois bem.
Sem delongas, o pedido de execução provisória da sentença não deve prosperar, uma vez que deve ser requerido no Juízo de Primeiro Grau, conforme determina o artigo 516 do CPC. Veja-se:
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; [Destaquei].
[...]
Por essa razão, nos termos do artigo 516, inciso II, indefiro o pedido formulado pela Apelada.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora